Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO. TRANSPORTE. CLÁUSULA INCOLUMIDADE. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a responsabilidade civil de concessionário do serviço de transporte público rural e o Distrito Federal por acidente com passageira. A passageira caiu do ônibus e fraturou o pulso após o motorista acionar o sistema de fechamento das portas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em estabelecer: (i) se os pressupostos da responsabilidade civil estão presentes; (ii) a extensão dos danos; (iii) se a pensão vitalícia deve ser paga em parcela única; (iv) a razoabilidade do valor fixado a título de reparação do dano moral; (v) se a cumulação do dano moral e do dano estético é cabível; (vi) se a concessão da aposentadoria por tempo de serviço é incompatível com a pensão vitalícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.
4. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior.
5. O ônus de comprovar a excludente de responsabilidade recai sobre o devedor na inexecução contratual.
6. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
7. É possível a cumulação de benefício previdenciário e de pensão por ilícito indenizatório, nos termos do art. 950 do Código Civil, pois guardam naturezas distintas e não são passíveis de compensação.
8. A cumulação das reparações por dano estético e dano moral é possível.
9. Dano moral mantido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelações desprovidas.
Tese de julgamento: ­­“O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V; CC, arts. 734, 950, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 387/STJ.